Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-36.2008.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026074-36.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURESTO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.385.991-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PEDRO RODRIGUES LIMA - CPF: 005.859.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1.É assente na jurisprudência pátria, inclusive do próprio STF, orientando pelo afastamento da aplicação da norma constitucional ante a falta de lei específica acerca da matéria, porquanto no âmbito federal, o art. 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, e o art. 151 da Lei n. 8.213/91, complementado pelo art. 1o da Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.298/01, que elencou as doenças a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe que a aposentadoria por invalidez por doença incapacitante independe de carência; e, no âmbito estadual, o art. 213, cabeça e § 1o da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), expressamente estabelecem quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes, inserindo nestas a doença que acomete o embargado (cardiopatia grave).

2. Não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE no 630137/RS (Tema no 317), pelo contrário, a Colenda Câmara à época (QUINTA CÂMARA CÍVEL) decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, posto que há lei prevendo as hipótese de isenção, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

3.Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 0026074-36.2008, em decorrência da determinação da Vice Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo
Leading Case
(RE n. 630137 – TEMA 317/STF).

Essa foi a determinação do Exmo. Sr. Ministro Relator Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, para observar o artigo 543, do CPC/73.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A
Vice-Presidência desta Corte de Justiça em cumprimento a determinação do Exmo. Sr. Ministro Relator Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à origem para sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC/73, para que fossem efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Leading Case (RE n. 630137 – TEMA 317/STF) .

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.o 0026074-36.2008, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO E PENSIONISTA - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - §21, DO ARTIGO 40, DA CF/88 - APLICAÇÃO DA ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DAS LEIS 7.713/88 E 8.112/90 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.1. O §21, do artigo 40, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 47/2005, preceitua que os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral; observadas ainda as Leis no. 7.713/88 e no. 8.112/90.

O Leading Case (RE n. 630137 – TEMA 317/STF) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”, consoante ementa a seguir transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.

1. O §21, do artigo 40, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 47/2005, preceitua que os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral; observadas ainda as Leis no. 7.713/88 e no. 8.112/90.

É assente na jurisprudência pátria, inclusive do próprio STF, orientando pelo afastamento da aplicação da norma constitucional ante a falta de lei específica acerca da matéria, porquanto no âmbito federal, o art. 6o, inciso XIV da Lei n. 7.713/88, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, e o art. 151 da Lei n. 8.213/91, complementado pelo art. 1o da Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.298/01, que elencou as doenças a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei n. 8.213/91, o qual dispõe que a aposentadoria por invalidez por doença incapacitante independe de carência; e, no âmbito estadual, o art. 213, cabeça e § 1o da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), expressamente estabelecem quais as espécies de doenças que podem ser consideradas incapacitantes, inserindo nestas a doença que acomete o embargado (cardiopatia grave).

Nessa perspectiva, denota-se, que o próprio Governo Estadual reconheceu, administrativamente, inclusive por meio de Laudo Médico oficial, a isenção ao imposto de renda a que tem direito o impetrante, aliás, documento esse que garantiu sua aposentadoria por invalidez, por ser acometido de doença incapacitante, CARDIOPATIA GRAVE e incurável (id.115304981-p.2 e 3).

O artigo 213, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, com a redação dada pela Lei Complementar no 568, de 1o de junho de 2015 preceitua que:

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Nessa linha de intelecção, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no RE no 630137/RS (Tema no 317), pelo contrário, a Colenda Câmara à época (QUINTA CÂMARA CÍVEL) decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, posto que há lei prevendo as hipótese de isenção, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

À luz dessas considerações, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e de manter incólume o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022